Tribunal: STF
Processo: HC 220471
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Tiago Camargo de Lima impetrou habeas corpus, com pedido de medida liminar, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÕES SUPERADAS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DESSE FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONDIÇÕES FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. O agravante deixou de impugnar o fundamento da decisão agravada de que estariam superadas, pela superveniência de sentença condenatória, "as nulidades processuais aqui arguidas, assim como a alegada ausência de materialidade delitiva quanto ao tráfico de entorpecentes e de comprovação da estabilidade e permanência em relação ao crime de associação para o mesmo fim, [as quais] foram lá analisadas pela Juíza de primeiro grau, tanto em preliminar quanto no mérito, o que torna superada a análise dos temas por esta Corte Superior, nesta via estreita do habeas corpus, haja vista haver novo título executivo proferido pela magistrada de origem em juízo amplo de conhecimento dos fatos apurados na mencionada ação penal", atraindo, em tal ponto, a aplicação do óbice previsto na Súmula n. 182 desta Corte. Precedentes.



    2. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.



    3. Segundo o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, "o juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta".



    4. "É válida a utilização da técnica da fundamentação per relationem, em que o magistrado se utiliza de trechos de decisão anterior ou de parecer ministerial como razão de decidir, desde que a matéria haja sido abordada pelo órgão julgador, com a menção a argumentos próprios, como na espécie, uma vez que a instância antecedente, além de fazer remissão a razões elencadas pelo Juízo natural da causa, indicou os motivos pelos quais considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas" (RHC n. 94.488/PA, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018).



    5. No caso, a manutenção da prisão preventiva está justificada, pois a sentença condenatória que a manteve fez menção às circunstâncias dos delitos praticados, quais sejam, a apreensão de quantidade significativa de drogas – aproximadamente 935g (novecentos e trinta e cinco gramas) de cocaína – e mais de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) em espécie. Assim, demonstrada a necessidade da prisão provisória como forma de assegurar a aplicação da lei penal.



    6. Condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória (precedentes).



    7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes.



    8. Agravo regimental do qual se conhece em parte e ao qual se nega provimento. 



    (HC 165.846 AgRg, ministro Antonio Saldanha Palheiro)



    Em suas razões, a parte impetrante pretende, em síntese, “seja concedida a liberdade provisória do ora paciente até o julgamento do mérito do presente “writ””. 



    2. Abstendo-me de qualquer pronunciamento acerca do mérito do pedido, a mim me parecem ausentes os requisitos necessários à concessão da medida liminar pleiteada.



    Em casos fronteiriços, Ministros desta Suprema Corte têm indeferido medidas liminares requeridas em habeas corpus com fundamento na carência de demonstração de probabilidade do direito invocado e de perigo da demora. Ilustram essa orientação as seguintes decisões: HC 190.587 MC, ministro Celso de Mello; HC 190.943 MC, ministro Edson Fachin; HC 191.847 MC, ministra Cármen Lúcia.



    3. Ante o quadro, indefiro o pedido de medida liminar.



    4. Dê-se vista ao Ministério Público Federal.



    5. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 3 de outubro de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator